Tribunal: TJBA
Processo: 8071539-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071539-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARIA SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): IVONEI DE JESUS RAMOS AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA, NO PRIMEIRO GRAU, DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Santos de Carvalho, contra a decisão proferida na Ação de Revisão c/c Obrigação de Fazer n° 8009496-97.2024.8.05.0150, movida em desfavor do Município de Lauro de Freitas, cujo o teor indeferiu a tutela de urgência postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos imprescindíveis à concessão da medida antecipatória vindicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 do CPC. 4. No caso concreto, patente a ausência do periculum in mora, na medida em que o benefício vem sendo pago desde 1981, sem impugnação anterior da Requerente. 5. Não houve comprovação da remuneração que o de cujus percebia à época do seu óbito, o que denota a falta do fumus bonis iuris. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071539-35.2024.8.05.0000, tendo como Agravante ANA MARIA SANTOS DE CARVALHO, sendo Agravado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .